Tribunal: TJMT
Processo: 1033739-26.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE DE OLIVEIRA - CPF: 021.457.591-82 (RECORRENTE), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1033739-26.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE – CRISTO REI

Recorrente:

LUCILENE DE OLIVEIRA

Recorrido:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela Recorrente em razão da negativa por parte da Recorrida da cobertura contratada, por meio do termo de abertura do evento, em razão dos prejuízos sofridos em sua moto devido ao acidente de trânsito.

2.

Em síntese a parte autora Recorrente informa que em 08/09/2021 por volta das 12h40min, teve sua direção interceptada por um veículo modelo Pampa, sofrendo, em razão do ocorrido, leves escoriações pelo corpo, assim como seu filho menor, que quebrou a clavícula no momento do acidente. Informa que após o sinistro, solicitou a cobertura contratada por meio da abertura de evento, e em resposta, a Recorrida disse que ela não estava acobertada diante de tal dano.

3.

Ocorre que em sede de contestação, a parte Recorrida comprovou que o primeiro boletim de ocorrência encaminhado pela parte Recorrente informa que o condutor do veículo foi o Sr. Braz Assis de Figueiredo Filho. E que conforme a Carteira Nacional de Habilitação enviada para a Seguradora, o Sr. Braz Assis possui quatro observações
C, D, Q
e
S
., sendo que a motocicleta protegida não possui as adaptações exigidas pelas observações
Q
e
S
.

4.

Ademais, conforme regulamento disponibilizado pela Recorrida, este fato impede o benefício da proteção em razão da violação do item 8.7, que dispõe:

“
de ocorrência decorrente da inobservância da legislação de trânsito como dirigir sem possuir carteira de habilitação, estar com a mesma suspensão ou vencida ou, ainda,
não ter habilitação adequada conforme a categoria do veículo”.

5.

É cediço que pretendendo o autor ser indenizado por qualquer ilícito contra ele praticado, há a necessidade de comprovação dos fatos, dano e do nexo de causalidade entre um e outro, ressalvadas as excludentes de responsabilidade.

6.

No presente caso, entendo que a recusa do pagamento pela parte Recorrida não enseja conduta ilícita, pois

tal exclusão de cobertura, respeitados entendimentos em contrário, não se revela abusiva, razão pela qual deve prevalecer a cláusula contratual de exclusão da cobertura, afastando-se o caráter abusivo da estipulação.

7.

Portanto, ausente os requisitos necessários para caracterizar o ilícito civil capaz de ensejar o dever de indenizar, a improcedência da ação é medida que se impõe.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022